Tribunal: TJMT
Processo: 1000338-51.2021.8.11.0094
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000338-51.2021.8.11.0094

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LAZARO MEDRADO DE SOUSA - CPF: 299.662.211-15 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – ANOTAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA – FRAUDE DETECTADA PELO BANCO – DESCONTO DAS PARCELAS NÃO REALIZADOS – CONTRATO EXCLUÍDO PELO BANCO ANTES DO DÉBITO DE QUALQUER PARCELA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RESERVA DE VALORES RELACIONADOS A EVENTUAIS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não sofre abalo psicológico, pessoa que tem apenas anotado contrato de empréstimo em sua folha de pagamento, sem que, contudo, tenha sido efetivado qualquer desconto em seus rendimentos, pelo fato de o contrato ter sido excluído pela própria instituição financeira, antes do vencimento da parcela.

A reserva de valor relacionado aos honorários advocatícios contratuais depende da juntada do respectivo contrato de prestação de serviços e é matéria afeta à fase de cumprimento de sentença, devendo qualquer pedido nesse sentido ser formulado ao juízo competente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Lazaro Medrado de Sousa
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Tabaporã, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na

Ação Declaratória C/C Condenatória
ajuizada em face do
Banco Ficsa S.A.
, apenas para declarar a nulidade do contrato impugnado e, por consequência. Por conseguinte, em razão da sucumbência recíproca, condenou o autor a pagar 40% (quarenta por cento) e o réu a pagar 60% (sessenta por cento) das custas e despesas processuais. Em relação aos honorários advocatícios, foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (a contar da data do ajuizamento – Súmula no 14 do Superior Tribunal de Justiça), na forma do art. 85, § 2o, do CPC, cabendo dessa rubrica 60% (sessenta por cento) ao patrono do autor e 40% (quarenta por cento) ao patrono do réu, com as ressalvas do art. 98, § 3o, em relação ao autor, porque a parte é beneficiária da AJG.

Neste momento, o autor
requer, inicialmente, que
valor devido a título de condenação e honorários de sucumbência seja depositado judicialmente, possibilitando ao patrono o recebimento da verba, com fundamento no art. 22, §4o, da Lei no 8.906/94.

Em seguida, sustenta a configuração dos danos morais, decorrente do comprometimento de parte de sua renda, pugnando pela fixação da verba indenizatória.

As contrarrazões vieram ao id. 165114823.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreço,
Lazaro Medrado de Sousa
ingressou com esta ação, alegando que, ao verificar a situação de seu benefício, constatou a existência de um empréstimo, levado a efeito por meio do contrato de no
010012354394
, a ser pago em 84 parcelas de R$ 40,20 (quarenta reais e vinte centavos), que diz jamais ter contratado.

Pugnou pela declaração de nulidade do negócio jurídico, pela devolução em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício, bem como pela condenação da instituição financeira ao pagamento de dano moral, em decorrência do prejuízo experimentado.

Ao analisar o pleito formulado, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo o acervo probatório angariado nos autos, o magistrado singular, reconhecendo a inexistência de prova da relação jurídica entre as partes, notadamente pela falta de juntada de contrato questionado, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, apenas para declarar a nulidade do contrato questionado.

Não merece reparos a sentença impugnada.

A despeito da inexistência de provas acerca da relação jurídica, fato este incontroverso aliás, já que a instituição financeira não interpôs recurso, este caso registra certa peculiaridade, que o difere de outros casos analisados por este Colegiado.

Na hipótese, os descontos relacionados ao contrato questionado não chegaram a ser realizados.

Com efeito, consoante se infere do extrato de consulta de empréstimos consignados juntado pelo próprio autor à peça inaugural (id.

165114750), demonstra que contrato foi incluído no sistema em
19/10/2020
e excluído pelo próprio banco em
02/11/2020
, antes, portanto, do vencimento/desconto da primeira parcela, prevista para
07/12/2020
, conforme planilha de proposta simplificada colacionada ao id. 165114804.

Nesse contexto, o acervo documental que alimentou o processo demonstra que não houve o propalado desconto indevido, na medida na medida em que o banco comprovou que promoveu o cancelamento da operação antes mesmo do vencimento da primeira parcela, ao passo que o autor deixou de provar a efetivação do desconto questionado em seus proventos de aposentadoria.

Desse modo, ausente prova do alegado ato ilícito, inviável o reconhecimento do dever de indenizar.

Relativamente ao pedido de reserva do valor relacionado aos honorários advocatícios, trata-se de matéria afeta à fase de cumprimento de sentença e, portanto, deve ser formulado ao juízo competente.

Como se não bastasse, a providência reclamada depende da juntada do contrato de prestação de serviços advocatícios, o que inocorreu na hipótese.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023